Tribunal: STF
Processo: Rcl 45254
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sal Express Soluções Logística e Transporte Ltda – EPP em desfavor de decisão do Tribunal Superior Trabalho (TST), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF.
    O reclamante narra que é demandado, juntamente com as empresas Isamar Transportes Urgentes Ltda. – ME, Brightstar Corporation e Tim Celular S.A (Processo nº 0011059-87.2016.5.03.0107), por Luiz Cláudio de Barros Ramalho, visando o reconhecimento do vínculo de emprego e, por consequência, a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas correspondentes e consectários legais.
    Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3) deu provimento ao recurso ordinário, reconhecendo a existência de vínculo empregatício em razão de fraude na contratação fundada na Lei nº 11.442/2007.
    Sal Express Soluções Logística e Transporte Ltda – EPP defende que a decisão do TST que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por fundamento formal viola a autoridade do Supremo Tribunal Federal, pois constitui recusa da Justiça Especializada em conhecer dos argumentos concernentes “[ao] não reconhecimento do vínculo de emprego” suscitados no recurso de revista.
    A parte reclamante discorre sobre “as provas que foram apresentadas no Juízo Trabalhista” para fins de demonstração do cumprimento de “TODOS OS REQUISITOS FORMAIS presentes na Lei 11.442/2007”; e pondera sobre as circunstâncias presentes na relação estabelecida com Luiz Cláudio de Barros Ramalho que conduziriam à conclusão de que “NÃO foram preenchidos os requisitos necessários para configuração do vínculo empregatício”.
    Afirma que 
    “a intenção da presente Reclamação não é a de criar uma nova instância de julgamento, mas apenas respeitar a decisão proferida por esta Excelsa Corte, que entendeu, em sede de controle concentrado de constitucionalidade que, uma vez preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007, afastada (sic) está o vínculo empregatício.
    Consoante demonstrado ao longo desta petição, nos autos processuais de nº 0011059-87.2016.5.03.0107 restou comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 na relação contratual firmada entre a empresa Sal Express Soluções Logística e Transporte LTDA – EPP, ora Reclamante, e a empresa Luiz Claudio de Barros Ramalho 59110457615. Todavia, conquanto tenham sido apresentadas provas inequívocas do preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007, não foi este o entendimento da Justiça do Trabalho.”
    Requer que seja julgada procedente a reclamação para “determinar o reconhecimento da relação comercial entre as partes, culminando no respeito à decisão proferida por esta E. Corte no bojo da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48”.
    É o relatório. Decido.
    A presente reclamação tem como parâmetro de controle a ADC nº 48/DF, na qual o STF, embora tenha declarado a constitucionalidade da natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cagas, não afirmou a impossibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Eis a amenta do julgado:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020, grifo nosso).
    A declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 no julgamento da ADPF nº 48/DF não atrai para o Supremo Tribunal Federal a competência para analisar, em sede reclamatória, os elementos de provas concernentes à configuração ou não da relação de natureza comercial regulamentada pelo diploma, não se admitindo o uso deste instrumento como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral, conforme reiterada jurisprudência do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016).
    “RECLAMAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008). 
    Além de não se admitir a reclamação constitucional como sucedâneo de recurso para reexame do mérito da demanda originária, a aspiração da parte reclamante de reformar o entendimento firmado na origem (a fim de obter o “reconhecimento da relação comercial entre as partes”) tem natureza eminentemente infraconstitucional e apoia-se em elementos de prova do caso concreto, de modo que eventual procedência do pedido teria o condão de subverter, ainda, a própria competência do STF em sede recursal extraordinária, na qual se exige controvérsia constitucional e se veda o “reexame de prova“ (Súmula nº 279 do STF ).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 c/c art. 319, incisos e V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente